Tribunal: TJSP
Processo: 1005771-69.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MONTEIRO LOBATO – INTERVENÇÃO IRREGULAR NA APA- MANANCIAIS DO RIO PARAÍBA DO SUL – Sentença de procedência com a condenação do réu em obrigações de fazer, voltadas à reparação dos danos ambientais perpetrados, inclusive com a retirada das construções realizadas no local – Insurgência do réu – INÉPCIA DA EXORDIAL – Inocorrência – Fatos

Ementa:

APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MONTEIRO LOBATO – INTERVENÇÃO IRREGULAR NA APA- MANANCIAIS DO RIO PARAÍBA DO SUL – Sentença de procedência com a condenação do réu em obrigações de fazer, voltadas à reparação dos danos ambientais perpetrados, inclusive com a retirada das construções realizadas no local – Insurgência do réu – INÉPCIA DA EXORDIAL – Inocorrência – Fatos narrados e fundamentos jurídicos expostos dos quais decorre logicamente o pedido – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Responsabilidade ambiental que possui natureza "propter rem" – Inteligência do artigo 225 da Constituição Federal – Aplicação da súmula 623 do STJ – Ademais, réu que se apresenta às autoridades competentes como proprietário da área em questão, inclusive manifestando interesse em celebrar TCRA – Legitimidade configurada – MÉRITO – Acervo documental carreado aos autos que demonstra, de maneira inequívoca, a ocorrência de danos em área de preservação ambiental, consistentes na supressão de vegetação nativa, movimentação de terras e introdução de construções em alvenaria, tudo sem as devidas licenças ambientais – Responsabilização do réu que se impõe – Contudo, ordem de desfazimento das construções que se mostra precipitada – Regularização possível – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005771-69.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante RODRIGO DATTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. sustentaram oralmente o Doutor Adriano Souza Marinho e o
Excelentíssimo Procurador de Justiça Doutor Hamilton Alonso Júnior", de
conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 29081
Apelação no 1005771-69.2014.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos 7a Vara Cível
Apelante: Rodrigo Datti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz 1a Inst.: Dr. Emerson Norio Chinen
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO MEIO AMBIENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
MONTEIRO LOBATO INTERVENÇÃO IRREGULAR
NA APA- MANANCIAIS DO RIO PARAÍBA DO SUL
Sentença de procedência com a condenação do réu em
obrigações de fazer, voltadas à reparação dos danos ambientais
perpetrados, inclusive com a retirada das construções
realizadas no local Insurgência do réu INÉPCIA DA
EXORDIAL Inocorrência Fatos narrados e fundamentos
jurídicos expostos dos quais decorre logicamente o pedido
ILEGITIMIDADE PASSIVA Responsabilidade ambiental
que possui natureza “propter rem” Inteligência do artigo 225
da Constituição Federal Aplicação da súmula 623 do STJ
Ademais, réu que se apresenta às autoridades competentes
como proprietário da área em questão, inclusive manifestando
interesse em celebrar TCRA Legitimidade configurada
MÉRITO
Acervo documental carreado aos autos que
demonstra, de maneira inequívoca, a ocorrência de danos em
área de preservação ambiental, consistentes na supressão de
vegetação nativa, movimentação de terras e introdução de
construções em alvenaria, tudo sem as devidas licenças
ambientais
Responsabilização do réu que se impõe

Contudo, ordem de desfazimento das construções que se
mostra precipitada
Regularização possível
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se
de
apelação
interposta
por
RODRIGO DATTI contra a respeitável sentença de fls. 574/579 que, nos
autos da ação civil pública ambiental que lhe move MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO julgou procedentes os pedidos, condenando o
réu: (i) na obrigação de fazer consistente em recompor a cobertura florestal
da área degradada do imóvel, com plantio racional e tecnicamente orientado
de espécies nativas, observada a biodiversidade local, tudo de acordo com
projeto de restauração, assinado por profissional credenciado, a ser entregue
ao órgão ambiental competente, no prazo de 03 meses; (ii) à retirada total
das construções feitas no local, com a remoção dos entulhos
correspondentes, no prazo de 180 dias; (iii) a isolar as áreas vulneráveis e
suas faixas de proteção, pelo prazo mínimo de 180 dias; (iv) na obrigação de
não fazer, consistente em abster-se de praticar quaisquer atos tendentes a
impedir que na área se pratique atividades necessárias à recomposição do
meio ambiente, inclusive aquelas que se caracterizem como em desacordo
com plano de manejo elaborado pelo órgão de proteção ambiental, tudo sob
pena de multa diária no valor de R$ 450,00 por hectare degradado, a ser
revertida em benefício do Fundo Especial de Interesses Difusos Lesados,
previsto na Lei 7.347/85, além da condenação ao pagamento das custas e
despesas processuais, observada a gratuidade de justiça.
Irresignado, apela o réu (fls. 591/603),
aduzindo, em síntese, a inépcia da petição inicial, dado que confusa e
imprecisa, sem a especificação de quais as construções existentes em área
de proteção permanente e que deverão ser demolidas. Alega, ainda,
ilegitimidade passiva, dado que as construções irregulares seriam
pertencentes a terceiros.
No mérito, sustenta que o julgado faz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
confusão conceitual entre áreas de preservação permanente (APP) e áreas
de preservação ambiental (APA), cujo regramento legal autoriza intervenções
diversas, bem como prevê consequências distintas, no caso de eventuais
infrações legais, sendo que seu imóvel está situado apenas em APA.
Argumenta que a prova documental carreada aos autos não pode ser
considerada para o julgamento do caso, já que obtida de forma ilegal (invasão
da propriedade), assim como produzida sem o crivo do contraditório.
Assevera, por fim, a desproporcionalidade entre o ilícito cometido e a pena
aplicada, pretendendo a alteração das obrigações de fazer, com autorização
de manutenção das construções realizadas no local.
Pugna pela reforma integral da r. sentença,
com o reconhecimento da inépcia da petição inicial e de sua ilegitimidade
passiva ou, no mérito, a improcedência dos pedidos autorais; que seja
delimitada a demolição apenas das construções eventualmente existentes em
APP ou, ainda, que se reduza as penalidades impostas, determinando a
obrigações de realizar um projeto técnico para implantação de sistemas de
captação, condução e direcionamento de águas pluviais, cobertura vegetal
dos taludes e averbação de 20% da área total da propriedade como reserva
legal.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 607/616),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
622).
Manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça
(fls. 625/647) pelo improvimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório, passo ao voto.
I O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO ajuizou a presente ação civil pública, narrando, em resumo, que,
conforme apurado nos autos de inquérito civil, no imóvel do réu, localizado na
Rodovia SP 50, km 132,5, Bairro Beira Rio, Monteiro Lobato/SP, houve a
prática de degradação ambiental, em áreas consideradas de preservação
permanente (APP) e de proteção ambiental (APA), consubstanciadas na
realização de terraplanagem, com movimentação de terá em volume superior
a 100m3, sem licença ambiental, além da introdução de construções em
alvenaria e supressão de vegetação.
Contestado o feito pelo réu (fls. 57/81), foi
aduzida a falta de interesse processual, sustentando já ter realizado a
reparação ambiental no local, inclusive com cumprimento de Termo de
Compromisso de Recuperação Ambiental, bem como ilegitimidade passiva,
em razão de as edificações pertencerem a terceiros. Afirma, no mais, que a
estrada existente no local remonta à época anterior ao seu próprio
nascimento, não podendo ser-lhe atribuída responsabilidade pelos danos
ocasionados no momento de sua abertura.
Após a réplica do autor (fls. 547/553), foi
proferido despacho que, dentre outras questões, determinou a especificação
de provas (fls. 554), sendo requerido, pelo réu, a produção de prova
testemunhal (fls. 560), ao passo que o autor requereu o julgamento
antecipado da lide (fls. 566).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sentenciado o feito, a ação foi julgada
procedente, com a condenação do réu em uma série de obrigações de fazer,
todas voltadas à recuperação ambiental de áreas degradadas existentes em
seu terreno (fls. 574/579).
Irresignado, apela o réu.

II
Delineada brevemente a situação dos
autos, cabe, desde logo, afastar a preliminar de inépcia da petição
inicial.
Alega o apelante que a petição inicial foi
elaborada em inobservância aos preceitos legais, culminando numa descrição
confusa e imprecisa dos fatos e condutas, sem especificar quais as
construções existentes no imóvel do réu estariam em área de proteção
permanente, devendo ser demolidas.
Ocorre que, ao contrário do manifestado pelo
réu, constata-se que a petição inicial narra suficientemente os fatos
(instauração de inquérito civil para apuração de danos ambientais em imóvel
rural), assim como as condutas reputadas como ofensivas (supressão de
vegetação, movimentação de terras e construções sem licença), e dos
fundamentos jurídicos decorre logicamente o pedido, suficiente a prova
carreada em supedâneo do pedido deduzido, sendo, todo o mais, mérito da
demanda, dizendo respeito à efetiva comprovação do fato constitutivo do
direito reclamado.
Assim, afasta-se a preliminar de inépcia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
III
Igualmente, afasta-se a preliminar de
ilegitimidade passiva.
A despeito das alegações formuladas pelo
réu, cumpre salientar que a responsabilidade civil por danos ambientais é
“propter rem” e decorre da condição de proprietário ou possuidor do imóvel
onde verificada a degradação, além de ser objetiva e solidária entre todos os
causadores diretos e indiretos do dano
certo que o dano ambiental se
perpetua no tempo, tornando objetivamente responsáveis não apenas os seus
causadores diretos, mas, também, aqueles que, ao longo do tempo, não o
fizeram cessar ou não o repararam.
É o que se extrai do disposto no §3o do art.
2251 da Constituição Federal, no inciso IV do art. 3°, e no §1o do art. 142,
ambos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente
LPNMA (Lei no
1 “Art. 225, § 3o. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”
2 Art 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...)
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
“Art. 14, § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da
União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal,
por danos causados ao meio ambiente.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6.938/1981), bem como do §2o do art. 2o3 do Código Florestal (Lei no
12.651/2012).
Este, também, o entendimento consolidado do
C. Superior Tribunal de Justiça, que culminou na edição da recente
SÚMULA no 623. In verbis:
“Súmula 623: As obrigações ambientais possuem
natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou
possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”
Na hipótese do caso em tela, é certo que não
foi encontrada, pelo CRI local, a matrícula do imóvel em questão. Todavia, o
réu se apresentou, durante a tramitação do inquérito civil do qual deriva a
presente ação civil pública, como proprietário da área em que apurados os
fatos, inclusive manifestando interesse em celebrar Termo de Compromisso
de Recuperação Ambiental com a Coordenadoria de Biodiversidade e
Recursos Naturais (fls. 98), situações que bastam para que seja legitimado a
responder pelos danos ambientais verificados no local.
Assim, improcede a alegação de ilegitimidade
passiva suscitada.
IV No mérito, respeitado o entendimento
3 “Art. 2o, § 2o. As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao
sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel
rural.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do D. Magistrado singular, o recurso comporta parcial provimento.
Muito embora o réu sustente a ilegalidade da
prova documental carreada aos autos, que teria sido obtida mediante invasão
de sua propriedade, fato é que, ainda que se desconsidere o laudo de fls.
355/521, elaborado por assistente do Ministério Público do Estado de São
Paulo, os demais documentos presentes no caderno processual demonstram
a ocorrência de danos ambientais no imóvel que lhe pertence.
Com efeito, após denúncia de queimadas na
região, ocorridas no ano de 2007, foi realizada vistoria no local, com lavratura
de boletim de ocorrência ambiental, em que se constatou uma movimentação
de terras, com volume superior a 100m3, em área de proteção ambiental,
situada no interior de imóvel pertencente ao requerido (fls. 23/27).
Os fatos apurados pela autoridade policial,
posteriormente, foram confirmados em vistoria realizada por Engenheiro
Ambiental vinculado ao Departamento Estadual de Proteção de Recursos
Naturais DEPRN (fls. 51/59), que atestou:
“O acesso à propriedade acontece a partir do km
132,5 após passar por uma ponte, segue-se pelo acesso interno e, após 500
(quinhentos) metros chega-se ao local.
Tal área compreende um acesso, um lago e um
platô, aberto recentemente sem licença ambiental exigível.
O lago mede, aproximadamente, 144 (cento e
quarenta e quatro) metros quadrados e o platô mede 1080 (um mil e oitenta)
metros quadrados. Pela vegetação próxima à estrada, infere-se que para a
construção do platô e do lago foi suprimida vegetação secundária em
estágio pioneiro de regeneração. Há vestígios de processos erosivos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
margem da estrada que não apresenta sistemas de captação, condução e
direcionamento de águas pluviais e, taludes sem cobertura vegetal.” (fls.
52).
Quanto a estes primeiros fatos, informação
técnica proveniente da agência regional da CETESB (fls. 187/188), dá conta
de que o réu, no ano de 2009, apresentou àquele órgão, proposta de
preservação da vegetação nativa existente na propriedade, bem como
intenção em regularizar as intervenções realizadas no local, não tendo sido
celebrado TCRA devido à não apresentação de documentação solicitada,
verbis:
“Em 10 de agosto de 2009 o investigado apresentou
uma proposta em que se comprometeria em preservar e cuidar da
vegetação nativa existente na propriedade em tela, justificando a
impossibilidade de averbação da Reserva Legal pelo fato de o imóvel
não estar regularizado, por não possuir escritura pública.
Quanto ao restante da documentação solicitada
visando à regularização das intervenções, não foi apresentado.
Ante o exposto, não foi celebrado TCRA com o
investigado, devido a não apresentação da documentação solicitada
visando
à
regularização
das
intervenções
constatadas
na
propriedade.” (fls. 187).
Em nova vistoria realizada na propriedade,
pela Polícia Militar Ambiental, já no ano início do ano de 2011, verificou-se a
existência do lago e de um platô, agora ocupado por duas construções de
alvenaria, assim como uma piscina e uma área utilizada como campo de
futebol. Nessa ocasião a autoridade policial afirmou ter sido constatada
atividade de bosqueamento de mata nativa (fls. 227).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Já
em
05.04.2011,
novo
Boletim
de
Ocorrência Ambiental foi lavrado em desfavor do réu, que se apresentou
como proprietário da área fiscalizada e afirmou já ter efetuado a recuperação
da vegetação danificada, mas, mesmo assim, foi autuado pela prática de
bosqueamento, sem autorização do órgão ambiental competente, em área de
proteção ambiental (fls. 246/247).
Finalmente, em 21.05.2012, o imóvel foi
objeto de mais uma vistoria, desta vez realizada por técnicos do IBAMA e do
ICMBio (fls. 319/323) que, assim como os profissionais responsáveis pelas
vistorias anteriores, também constataram a intervenção irregular em área de
proteção ambiental, culminando na degradação local, verbis:
“A vistoria refere-se à verificação da condição atual
da propriedade com relação à movimentação de terra (platô) e
queimada em 6ha de mata em estágio pioneiro e inicial de
regeneração. Os referidos danos ambientais foram descritos no B.O.
Termo Circunstanciado 070207 da Polícia Ambiental, lavrado em
20/02/2007.
No ato da vistoria foi verificado que o local da
movimentação de terra está estabilizado e foram construídas
edificações. A mata em estágio inicial e pioneiro não apresenta mais
os sinais da queimada, no entanto, continua o processo de
bosqueamento, na parte centra da propriedade, pelo qual a Polícia
Ambiental lavrou o AIA 251.466/2011.” (fls. 319).
Portanto, conforme narrado, não remanescem
dúvidas quanto à intervenção irregular perpetrada pelo réu em área de
preservação ambiental (APA), com a movimentação de terras e realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
construções em alvenaria, tudo sem a obtenção das licenças exigidas,
ocasionando danos ao meio ambiente.
De mais a mais, não se cogita qualquer
irregularidade em relação aos documentos supracitados, que instruem o
inquérito civil do qual deriva a presente ação civil pública, posto que
provenientes dos mais diversos órgãos públicos (Polícia ambiental, DEPRN,
IBAMA), sendo, portanto, dotados de presunção de veracidade e de
legalidade, inexistindo, por sua vez, qualquer elemento capaz de macular tal
presunção.
Nesse passo, conclui-se que o réu é, de fato,
responsável pela reparação dos danos apurados, devendo arcar com as
consequências de sua conduta infratora e do desrespeito ao meio ambiente.
V
Quanto às penalidades impostas na
sentença, cabe aqui breve reparo.
Como já afirmado anteriormente, ao expor as
conclusões extraídas das vistorias realizadas no imóvel, vê-se que as
intervenções realizadas pelo réu se deram, em sua integralidade, em área de
preservação ambiental (APA) Mananciais do Rio Paraíba do Sul, ainda não
regulamentada.
Outrossim, nos mesmos documentos de
fiscalização já mencionados anteriormente laudo de vistoria elaborado pelo
DEPRN (fls. 51/59), informação técnica da CETESB (fls. 187/188), ofício da
CBRN (fls. 270) invariavelmente há sinalização quanto à possibilidade de
regularização das intervenções praticadas no imóvel em questão, justamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
por não se tratar de ações realizados em área de preservação permanente.
Nessa ordem de ideias, a ordem de retirada
total das construções feitas no local, com a remoção dos entulhos
correspondentes, se mostra precipitada, devendo antes, porém, ser compelido
o infrator a reparar os danos mediante a apresentação de projeto específico
junto ao órgão ambiental responsável, sempre em observância às restrições
impostas pela Lei no 9.985/00, assim como pelo Decreto Federal 87.561/82,
que tratam, respectivamente, das limitações aplicáveis às áreas de proteção
ambiental (APA) e, das medidas de recuperação e proteção ambiental da
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação civil pública movida pelo
Ministério Público em face de pessoa jurídica, particulares e do
Município de Cananéia, em razão da construção de um hotel. Referido
imóvel, segundo a petição inicial, estaria totalmente inserido em área
de preservação permanente e na área de proteção ambiental
Cananéia, Iguape e Peruíbe (APA
CIP), que foi instituída pelo
Decreto no 90.347, de 23 de outubro de 1984. Sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial para
condenar os réus, solidariamente, em obrigação de não fazer
consistente em se absterem de promoverem, realizarem, patrocinarem
ou permitirem, por ação ou omissão, quaisquer novas obras,
serviços, empreendimentos ou atividades que possam acarretar
alteração, descaracterização, modificação, degradação, poluição ou
destruição do meio ambiente na área objeto da demanda, ao arrepio
da lei e sem prévio licenciamento ambiental. Apelo exclusivo do
Ministério Público pugnado pela reforma da r. decisão. Sem razão.
Aplicação do Código Florestal ao caso concreto, embora as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
construções questionadas tenham sido erguidas sob a vigência da
Lei no 4.771/1965. Verifica-se que os réus adotaram as cautelas
necessárias para a edificação do empreendimento no local. Não se
trata de uma ocupação clandestina sem qualquer conhecimento dos
órgãos
responsáveis
pela
fiscalização.
Empreendimento
já
implantado e que foi submetido à análise técnica dos órgãos
pertinentes ao assunto, em especial a CETESB que assinalou, no ano
de 2013, a possibilidade de regularização ambiental, além de ter
obtido a aprovação do Município de Cananéia. Muro de arrimo
construído para o exercício da atividade no local evita a erosão
natural provocada pela água do mar. Atividade desenvolvida no local
desde o final da década de 80 que se enquadra no âmbito do
ecoturismo
(art.
61-A,
§12,
da
Lei no 12.651/2012). Ressoa
desproporcional determinar a demolição de um empreendimento de
baixo impacto ambiental que possui viabilidade de regularização,
segundo a CETESB. Sentença mantida na íntegra. Apelo
desprovido.”4 (sem grifos no original).
“MEIO AMBIENTE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ÁREA
NÃO CONSIDERADA DE PROTEÇÃO PERMANENTE (TOPO DE
MORRO) DE ACORDO COM A LEI No 12.651/12, EMBORA SEJA
CLASSIFICADA COMO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ( APA ) - BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - DECRETO IMEDIATO DE
DEMOLIÇÃO - DESCABIMENTO - REGULARIZAÇÃO QUE SE MOSTRA
POSSÍVEL - PROCEDÊNCIA DA AÇAO - SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA - REJEIÇÃO DA MATÉRIA PRELIMINAR. RECURSO
4 Apelação Cível no 0001022-50.2011.8.26.0118, Rel. Des. Roberto Maia, 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, j. 19/09/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PARCIALMENTE PROVIDO PELO MÉRITO.”5 (sem grifos no
original).
Portanto, o caso é de manutenção das
obrigações impostas pela r. sentença combatida, apenas com observação
quanto à imposição de retirada das construções feitas no local, cabendo ao
réu diligenciar no sentido de regularizar sua intervenção em área de proteção
ambiental (APA).
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
VI Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO
NISHI
Relator
5 Apelação Cível no 0019047-29.2010.8.26.0577, Rel. Des. João Negrini Filho, 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, j. 02/10/2014.